Tribunal: TJMT
Processo: 1034228-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034228-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO RAMOS CALHAO - CPF: 185.609.031-00 (RECORRENTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
ACOLHIDA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO PROPOSTA PLEITEANDO SOMENTE A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE DECOTE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PERÍCIA UNILATERAL – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE
ULTRA PETITA
E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo havido pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, mas somente de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial
quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que não é objeto de pedido.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade do provimento “ultra petita” decotando a parte não requerida e mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento da fatura de recuperação de consumo, bem como para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de inscrição nos órgãos de proteção por fatura de recuperação de consumo indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicia para: a) determinar o cancelamento da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 20.767,65 (vinte mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); b) condenar a reclamada a pagar à parte autora R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim o faço, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de sentença
ultra petita,
ao argumento de que não houve pedido de indenização por danos morais na inicial. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que houve aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do aparelho, conforme TOI juntado em contestação.

Requereu a nulidade da sentença quanto à indenização por danos morais e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial com a condenação da parte Recorrida ao pagamento do valor faturado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento
ultra petita
, posto que além de determinar o cancelamento da fatura de recuperação de consumo, o magistrado
a quo
a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, o que não foi objeto da presente ação.

De fato, apesar de a parte promovente mencionar na inicial que recebeu fatura de recuperação de consumo indevida e que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não faz qualquer menção a respeito do dano moral, havendo pedido tão somente de inexigibilidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Portanto, devidamente caracterizado que o provimento judicial prolatado é
ultra petita
quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser decotada tal condenação do dispositivo da sentença.

Reconheço, pois, a nulidade da condenação referente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

decotando-a.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida ao argumento de que
a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na unidade consumidora
, bem como julgou procedente o pleito de indenização por dano moral justificando que a inscrição é indevida.

Da análise dos autos, é possível verificar que, de fato o TOI juntado em sede de contestação é unilateral, pois não houve acompanhamento pelo consumidor, o qual sequer fora assinado, tendo agido com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo.

A elaboração do TOI deve obedecer os critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, o que não ocorreu no presente caso.

A referida Resolução estabelece que o TOI deve ser realizado na presença do consumidor, o qual deverá receber uma via do documento ou, ainda, ser notificado quanto ao seu resultado por meio que permita a comprovação do recebimento e nenhum desses requisitos foram observados, de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença na parte
ultra petita
e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que não foi objeto do pedido e mantenho a sentença nos demais termos, com fundamento nos argumentos acima declinados, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021